Tribunal: TJDFT
Processo: 0011201-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011201-18.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 36214918 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários da execução e requereu a extinção da respectiva ordem de pagamento (ID: 36214917). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 10 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador